Tribunal: TJMT
Processo: 0001407-62.2019.8.11.0044
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001407-62.2019.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[Misael Antonio da Silva (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MISAEL ANTONIO DA SILVA - CPF: 063.979.124-77 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDO COMO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – DECISÃO DESCLASSIFICATÓRIA – IMPUTAÇÃO DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006 PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28 DAQUELE DIPLOMA LEGAL – INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL

DE OFÍCIO – DECISÃO QUE DESCLASSIFICA A IMPUTAÇÃO E RECONHECE A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – CABIMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 581, II, DO CPP – ALMEJADA CONDENAÇÃO DA RECORRIDA NOS MOLDES DA DENÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO ESCASSO E INIDÔNEO À CONDENAÇÃO DA RÉ PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – PROVAS A INDICAREM A DEPENDÊNCIA QUÍMICA – DESCLASSIFICAÇÃO MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO
.

1. A decisão que desclassifica a imputação contida na denúncia para outra infração, de competência de outro juízo, a este encaminhando os autos, sujeita-se ao recurso em sentido estrito (art. 581, II, CPP). Entretanto, admite-se o emprego do princípio da fungibilidade (art. 579, CPP), à míngua de má-fé, erro grosseiro ou intempestividade, a fim de conhecer o recurso de apelação equivocadamente
interposto
.

2. A prova para ensejar a condenação da pessoa acusada às penas do crime de tráfico de entorpecentes (equiparado a hediondo) deve ser cristalina e convincente, sendo devida a manutenção da decisão desclassificatória quando o conjunto probatório não substancia a tese acusatória para além de dúvida razoável.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação criminal aforado
pelo
Ministério Público
pretendendo ver reformada a decisão do juízo “
a quo”
que
desclassificou a imputação do crime de tráfico de entorpecentes para a infração prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 em face de
Misael Antônio da Silva
, encaminhando os autos ao juízo competente, nos termos do art. 383, § 2o, do Código de Processo Penal.

Inconformado, o
Parquet
almeja a condenação da apelada às sanções do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, assentando, sob esse enfoque, a existência de provas substantivas da prática do tráfico de entorpecentes.

Em contrarrazões, a laboriosa Defesa contrapõe as razões postas, dando pelo acerto da decisão censurada.

A Cúpula do

Ministério Público opinou pelo provimento do recurso.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

Analisando os pressupostos recursais, verifica-se que o recorrente desatendeu o pressuposto objetivo de
adequação
.

Nesse sentido, é de notar que, embora o
Ministério Público
tenha interposto recurso de apelação criminal (art. 593, inciso I, CPP), a decisão que desclassifica a imputação e conclui pela incompetência do juízo, como na hipótese, classifica-se como
decisão interlocutória mista não terminativa
, desafiando, portanto, o
recurso em sentido estrito
(art. 581, II, CPP).

Entretanto, não se vislumbra a má-fé, o erro grosseiro ou a intempestividade, de forma a tornar aplicável, na espécie, o
princípio da fungibilidade recursal
(art. 579, CPP), sobretudo porque o referido ato judicial foi intitulado pelo juízo
a quo
como
sentença
(id.
11192527, p. 01
), razão por que deve ser conhecido, à luz do entendimento jurisprudencial dominante.

Desse modo, passa-se ao julgamento do vertente recurso.

Extrai-se que
Misael Antônio da Silva
foi denunciado pela suposta prática do crime insculpido no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006,
porque no dia 29 de maio de 2019, por volta de 19h35min, na Travessa Campos, Bairro Centro, na Comarca de Paranatinga/MT, trazia consigo
01 (uma) porção de
Cannabis Sativa
, com
peso
aproximado de 5g (cinco gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Extrai-se da peça acusatória que, no dia e hora sobreditos,
“(...)

após receber denúncias anônimas da suposta comercialização de entorpecentes por uma pessoa que utilizava bicicleta, a equipe da polícia militar se deslocou até a Travessa Campos, neste município de Paranatinga/MT, onde logrou localizar o acusado (...) a bordo de uma bicicleta, a equipe da polícia militar localizou 05 (cinco) gramas de maconha, além da quantia monetária de R$ 51,50 (cinquenta e um reais e cinquenta centavos), no bolso do denunciado (...)”
(id. 31133994).

Insurge-se o
Ministério Público
contra a decisão do juízo de primeiro grau que desclassificou a imputação do crime de tráfico de entorpecentes para a infração prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, encaminhando os autos ao juízo competente, nos termos do art. 383, § 2o, do Código de Processo Penal.

Após análise dos elementos de cognição coligidos, verifica-se que a decisão censurada desmerece reforma.

A despeito da comprovada apreensão de substância entorpecente, a teor
do
Boletim de Ocorrência
(id. 31133997), do
Termo de Apreensão
(id. 31133998), do
Auto de Constatação Preliminar
(id. 31133999) e do
Laudo Pericial
(id. 31146950 e 31146951),
constata-se que as circunstâncias do fato amparam apenas a conclusão exposta na decisão censurada, isto é, a possível posse de drogas para uso próprio.

Em juízo, os policiais
Wallace Araújo Mazuti
e
Raiann Gomes Bezerra Rodrigues
relataram que, após receberem denúncia anônima dando conta que o acusado comercializava entorpecentes na região de bares localizada na rua Travessa Campos, realizaram diligências no local, tendo constatado, em determinado instante, uma pessoa de bicicleta com as vestes semelhantes àquelas indicadas, relataram que na abordagem localizaram o entorpecente apreendido e a quantia de R$ 51,50 (cinquenta e um reais e cinquenta centavos) em espécie em poder do recorrido (mídia digital, id.
31146960, p. 02
).

Interrogado, o réu negou a prática do tráfico, porém assumiu a propriedade do entorpecente apreendido (01 porção de maconha, com peso aproximado de 5g) e afirmou ser usuário de drogas (id. 31146960, p. 02).

Enumeradas as provas, não se extrai com precisão a suposta disseminação ou dedicação do réu à comercialização de substâncias entorpecentes, sobretudo diante da insuficiência de elementos que apontem a destinação mercantil de entorpecente, que, embora não seja elemento normativo do tipo, na hipótese, robusteceria o teor da denúncia.

Vale registrar, consoante assentado pela magistrada de primeira instância, que
“o fato de o réu ter sido visto em um conhecido ponto de venda de drogas da cidade não autoriza, de forma automática, implicá-lo no crime de tráfico, (...) mormente pela inexistência de outros objetos que possam fornecer indícios do comércio, tais como balança de precisão, plásticos recortados ou grande quantidade de dinheiro trocado, ressaltando que o simples fato de o réu possuir R$ 50,00(cinquenta reais) no momento de sua prisão não evidencia a pratica de comércio de drogas, valor que qualquer pessoa pode trazer consigo
” (id. 31146498, pp. 04/05).

Nesse sentido, não há dados objetivamente levantados durante a investigação policial, no sentido de lançar luzes sobre a conduta imputada ao acusado, visto que não há registros ou relatos formais que robusteçam a suposta traficância por ele levada a efeito e, por consectário, a associação voltada a esse fim e a corrupção de menores.

Nota-se, pois, que as referências acerca da autoria do acusado circunscrevem-se a testemunhos
indiretos
(“
hearsay testimony
”, na doutrina norte-americana) – extraídos dos relatos dos policiais militares –, elementos que, conquanto
lícitos
, gozam de reduzida carga probatória, especialmente quando não ratificados por evidências com eles confluentes e quando desvitalizados por outras provas contrapostas (art. 156 do CPP).

Observa-se, assim, que

a
hipótese condenatória não restou sedimentada em
standard
de evidência para além de
dúvida razoável
(“
beyond reasonable doubt
”). De fato, dado o contexto trazido em juízo, vê-se que as provas
judicializadas
coligidas não ostentam robustez suficiente à subsunção às normas penais incriminadoras (
in dubio pro reo
). É dizer, conquanto se possa vislumbrar
indícios
de autoria, não é possível verificar, após minuciosa análise do caderno processual,
prova

judicial
que possa lastrear a pretensa condenação do apelado na prática delitiva trazida pelo artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

Nessa linha, uma vez que contra o réu existem, em verdade, meras conjecturas sobre a sua ingerência nos fatos criminosos – já que os indícios que pesam em seu desfavor partem de relatos não devidamente esclarecidos –, faz-se imperativa a manutenção da sentença absolutória.

Logo,
nego provimento
ao vertente recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020